Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-60.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: vinculado à conclusão a que aportou o perito no laudo, desde que fundamente o porquê do não acolhimento da avaliação técnica do especialista - MÉRITO – AIIM lavrado em decorrência do creditamento irregular de ICMS, no regime de substituição tributária – Procedimento Administrativo no qual o contribuinte exerceu em sua plenitude os direitos inerentes à defesa, sem lograr demonstrar a regularidade do creditamento – Apresentação de documentos magnéticos que não se coadunam com as exigências da Portaria CAT no 17/99 – Documentação apresentada que não se presta à demonstração da regularidade da apropriação de créditos – Presunção juris tantum de legalidade e legitimidade que milita em favor dos atos administrativos – Perícia judicial que endossou o entendimento do Fisco paulista no sentido de que a embargante se valeu de créditos sem observar a disciplina prevista na Portaria CAT no 17/1999, não fazendo jus ao creditamento - Higidez da autuação fiscal – Precedentes desta Corte de Justiça – MULTA PUNITIVA – Redução que se impõe – Penalidade que excedeu 100% do valor da respectiva obrigação tributária principal – Necessidade de limitação a este patamar – Compreensão firmada pelo STF – JUROS DE MORA – Decisão judicial definitiva proferida em favor da demandante proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0022299-89.2012.8.26.0053, impedindo que ela sofra a exigência de débitos de ICMS atualizados com juros superiores à SELIC - Execução fiscal ajuizada em 16.01.2014 que, no entanto, não foi devidamente corrigida - Para que ocorra a retificação da CDA que instrui a execução fiscal embargada, é imperiosa a prolação de provimento jurisdicional de mérito nos autos dos presentes embargos, limitando os juros de mora à taxa SELIC – Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000038-60.2017.8.26.0014; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Auto de Infração de Imposição de Multa (AIIM) - PRELIMINAR – Nulidade da sentença – Inocorrência – No ponto controvertido objeto da perícia, a conclusão do especialista não favoreceu a recorrente, ao aviso da magistrada a quo – Mesmo que se entenda que a julgadora de primeiro grau desconsiderou a conclusão pericial, isso não induz nulidade

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Auto de Infração de Imposição de Multa (AIIM) - PRELIMINAR – Nulidade da sentença – Inocorrência – No ponto controvertido objeto da perícia, a conclusão do especialista não favoreceu a recorrente, ao aviso da magistrada a quo – Mesmo que se entenda que a julgadora de primeiro grau desconsiderou a conclusão pericial, isso não induz nulidade processual, pois, na dicção dos artigos 371 e 479 do CPC/2015, a prova pericial deve ser apreciada à luz do princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, não estando o órgão julgador vinculado à conclusão a que aportou o perito no laudo, desde que fundamente o porquê do não acolhimento da avaliação técnica do especialista - MÉRITO – AIIM lavrado em decorrência do creditamento irregular de ICMS, no regime de substituição tributária – Procedimento Administrativo no qual o contribuinte exerceu em sua plenitude os direitos inerentes à defesa, sem lograr demonstrar a regularidade do creditamento – Apresentação de documentos magnéticos que não se coadunam com as exigências da Portaria CAT no 17/99 – Documentação apresentada que não se presta à demonstração da regularidade da apropriação de créditos – Presunção juris tantum de legalidade e legitimidade que milita em favor dos atos administrativos – Perícia judicial que endossou o entendimento do Fisco paulista no sentido de que a embargante se valeu de créditos sem observar a disciplina prevista na Portaria CAT no 17/1999, não fazendo jus ao creditamento - Higidez da autuação fiscal – Precedentes desta Corte de Justiça – MULTA PUNITIVA – Redução que se impõe – Penalidade que excedeu 100% do valor da respectiva obrigação tributária principal – Necessidade de limitação a este patamar – Compreensão firmada pelo STF – JUROS DE MORA – Decisão judicial definitiva proferida em favor da demandante proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0022299-89.2012.8.26.0053, impedindo que ela sofra a exigência de débitos de ICMS atualizados com juros superiores à SELIC - Execução fiscal ajuizada em 16.01.2014 que, no entanto, não foi devidamente corrigida - Para que ocorra a retificação da CDA que instrui a execução fiscal embargada, é imperiosa a prolação de provimento jurisdicional de mérito nos autos dos presentes embargos, limitando os juros de mora à taxa SELIC – Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000038-60.2017.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000038-60.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 10716 2/9
VOTO No 10716
APELAÇÃO No 1000038-60.2017.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Roberta de Moraes Prado
APELAÇÃO ICMS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
Auto de Infração de Imposição de Multa (AIIM) - PRELIMINAR
Nulidade da sentença Inocorrência No ponto controvertido
objeto da perícia, a conclusão do especialista não favoreceu a
recorrente, ao aviso da magistrada a quo Mesmo que se entenda
que a julgadora de primeiro grau desconsiderou a conclusão
pericial, isso não induz nulidade processual, pois, na dicção dos
artigos 371 e 479 do CPC/2015, a prova pericial deve ser
apreciada à luz do princípio do livre convencimento ou da
persuasão racional, não estando o órgão julgador vinculado à
conclusão a que aportou o perito no laudo, desde que fundamente
o porquê do não acolhimento da avaliação técnica do especialista -
MÉRITO
AIIM lavrado em decorrência do creditamento
irregular de ICMS, no regime de substituição tributária

Procedimento Administrativo no qual o contribuinte exerceu em
sua plenitude os direitos inerentes à defesa, sem lograr demonstrar
a regularidade do creditamento Apresentação de documentos
magnéticos que não se coadunam com as exigências da Portaria
CAT no 17/99 Documentação apresentada que não se presta à
demonstração da regularidade da apropriação de créditos

Presunção juris tantum de legalidade e legitimidade que milita em
favor dos atos administrativos Perícia judicial que endossou o
entendimento do Fisco paulista no sentido de que a embargante se
valeu de créditos sem observar a disciplina prevista na Portaria
CAT no 17/1999, não fazendo jus ao creditamento - Higidez da
autuação fiscal Precedentes desta Corte de Justiça MULTA
PUNITIVA Redução que se impõe Penalidade que excedeu
100% do valor da respectiva obrigação tributária principal
Necessidade de limitação a este patamar Compreensão firmada
pelo STF JUROS DE MORA Decisão judicial definitiva
proferida em favor da demandante proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 0022299-89.2012.8.26.0053, impedindo
que ela sofra a exigência de débitos de ICMS atualizados com
juros superiores à SELIC - Execução fiscal ajuizada em
16.01.2014 que, no entanto, não foi devidamente corrigida - Para
que ocorra a retificação da CDA que instrui a execução fiscal
embargada, é imperiosa a prolação de provimento jurisdicional de
mérito nos autos dos presentes embargos, limitando os juros de
mora à taxa SELIC Sentença parcialmente reformada - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
398/404, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os EMBARGOS opostos pela
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO à EXECUÇÃO FISCAL movida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000038-60.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 10716 3/9
pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Em razão da sucumbência,
a demandante foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do valor atualizado da causa.
Apela
a
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
DISTRIBUIÇÃO (fls. 413/427), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, por
ter desconsiderado o laudo pericial. No mérito, sustenta, em síntese: a regularidade do
creditamento operado na apuração do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), porquanto realizado em harmonia com as respectivas normas de
regência; a irregularidade na desconsideração, pela Administração Tributária, dos
documentos magnéticos apresentados, referentes à sua apuração daqueles créditos fiscais; a
perícia judicial atestou que os arquivos magnéticos são suficientes para comprovar o
crédito de ICMS a que fazia jus, denotando a insubsistência da autuação combatida,
lavrada com base em frágil e notória presunção. Subsidiariamente, impugna a multa
punitiva aplicada, que excede o percentual de 100% do valor do tributo, ostentando caráter
confiscatório. Ainda subsidiariamente, contrasta a aplicação dos juros de mora segundo os
índices da Lei no 13.918/2009, postulando a adoção da SELIC. Pede, nessa conformidade,
a reforma da sentença.
O juízo a quo certificou a interposição do apelo (fls. 430), e a
apelada apresentou contrarrazões (fls. 433/439).
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva; a apelante comprovou o preparo
regular (fls. 428/429); e os demais requisitos de admissibilidade recursal estão
contemplados. Destarte, conhece-se do recurso.
Afasta-se, de início, a preliminar de nulidade da sentença.
Diversamente do alegado pela apelante, a r. sentença levou
em consideração o trabalho pericial produzido em juízo. Sucede que, no ponto
controvertido objeto da perícia, a conclusão do especialista não favoreceu a recorrente.
E, mesmo que se entenda que a julgadora de primeiro grau
desconsiderou a conclusão pericial, isso não induz nulidade processual.
É que, na dicção dos artigos 371 e 479 do CPC/2015, a prova
pericial deve ser apreciada à luz do princípio do livre convencimento ou da persuasão
racional, não estando o órgão julgador vinculado à conclusão a que aportou o perito no
laudo, desde que fundamente o porquê do não acolhimento da avaliação técnica do
especialista.
Superado o óbice preliminar, ingressa-se na análise da
questão de fundo devolvida à apreciação deste órgão fracionário.
O Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) lavrado em
desfavor da embargante (fls. 106/107) fundou-se no creditamento indevido de ICMS. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000038-60.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 10716 4/9
Fisco estadual tomou por base a execução de trabalhos fiscais para verificar a regularidade
de lançamentos em GIAs, a título de ressarcimento de imposto retido antecipadamente nas
aquisições de mercadorias abrangidas pelo regime da substituição tributária, tendo
constatado que a embargante se valeu de créditos sem observar a disciplina prevista na
Portaria CAT no 17/1999 (fls. 118).
Diante da incongruência entre as informações registradas nas
Guias de Informação e Apuração (GIA) do ICMS, confeccionados pelo contribuinte, e as
apresentadas a título de apropriação de créditos, a COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO foi notificada para a apresentação da documentação fiscal atinente ao
período apurado, sendo certo que os documentos apresentados em mídia magnética não se
coadunaram com as exigências encartadas na Portaria CAT 17/99.
Vale dizer: para além da incongruência entre o creditamento
e as informações registradas nas GIAs, o contribuinte não logrou demonstrar a lisura dos
créditos fiscais escrutinados.
Isso porque a documentação apresentada não obtemperou as
exigências da Portaria CAT 17/99, de sorte que os dados lá insertos não espelham,
necessariamente, a realidade da escrituração fiscal da empresa autuada.
No ponto, não há arbitrariedade na adoção dos valores
discriminados nas GIAs confeccionadas pelo próprio contribuinte, de vez que os
apresentados por mídia magnética se mostraram ilegítimos.
E seria teratológica a adoção de documentação considerada
ilegítima, em detrimento daquela regularmente apresentada.
Ademais, diferentemente do sustentado pela apelante, a
perícia judicial não atestou que os arquivos magnéticos são suficientes para comprovar o
crédito de ICMS a que fazia jus. Bem ao contrário.
O especialista, de confiança do juízo e equidistante das
partes, concluiu que: “ante tudo quanto pormenorizadamente apurado e apresentado
quanto a valores, como perfeitamente esclarecido e comentado, a documentação e
informes trazidos pela CBD não possibilitaram à perícia nenhuma conclusão que permita
alterar as decisões do Fisco” (fls. 323).
Em uma palavra: restou endossado o entendimento do Fisco
paulista no sentido de que a embargante se valeu de créditos sem observar a disciplina
prevista na Portaria CAT no 17/1999, não fazendo jus ao creditamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000038-60.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 10716 5/9
Corrobora todo o exposto o precedente desta Câmara1:
“PRELIMINAR
Nulidade da sentença
Julgamento
antecipado
Cerceamento de defesa
Inocorrência

Matéria debatida nos autos que é meramente de direito, o
que dispensa a dilação probatória Inteligência do art. 330,
I, do CPC Rejeição. PRELIMINAR Lançamento Tributo
Decadência Descabimento Lançamento fiscal efetuado
dentro do prazo previsto no art. 173 do CTN Rejeição.
EXECUÇÃO FISCAL Embargos ICMS Substituição
tributária
Creditamento indevido
Contribuinte que
deixa de apresentar os documentos fiscais, nos moldes
exigidos pela CAT no 17/99, com a redação dada pela CAT
no 99/2005 Ausência de demonstração nos autos de que a
contribuinte tenha comercializado os produtos abaixo dos
valores presumidos
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
(OMISSIS).
Restou demonstrado nos autos que a apelante deixou de
atender as determinações constantes da Portaria CAT no
17/99, com a redação dada pela Portaria CAT 99/2005 uma
vez que não apresentou, no formato exigido, bem como no
prazo estabelecido, todos os arquivos magnéticos previstos
na referida norma, como é o caso do arquivo demonstrativo
'Modelo 1', o controle de estoque 'Modelo 3' e os documentos
fiscais relativos às operações de entrada e saída”. (Apelação
no 3001208-77.2013.8.26.0562, Rel. Des. Danilo Panizza, j.
15.12.15). (Negritei).
Daí a higidez da lavratura do Auto de Infração e Imposição
de Multa AIIM, que originou o procedimento administrativo fiscal, no âmbito do qual
foram observados todas as garantias inerentes ao devido processo legal.
Ressalte-se que era incumbência da apelante COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO demonstrar o equívoco da Administração
Tributária, o que não ocorreu, atraindo a incidência da regra de julgamento do artigo 373,
I, do CPC.
No mesmo sentido já decidiu, em caso assemelhado, esta
Corte de Justiça:
1 Pela mesma rota singra a jurisprudência desta Corte: Apelação no 0025950-43.2012.8.26.0114, 13a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 03.02.16, v.u.; Apelação / Reexame Necessário no
3007556-14.2013.8.26.0562, 7a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 30.11.15, v.u.;
Apelação no 1026303-84.2014.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ronaldo Andrade, j.
03.02.15, v.u.; Apelação no 0000842-35.2011.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Aroldo
Viotti, j. 02.09.14, v.u.; Apelação no 0024905-90.2012.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Burza Neto, j. 16.07.14, v.u.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000038-60.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 10716 6/9
“APELAÇÃO.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
DESNECESSIDADE
DE
PROVA
PERICIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA. AIIM. ICMS. Apelante não trouxe aos
autos elementos passíveis de desconstituir a presunção de
legitimidade, legalidade e veracidade da atuação do Fisco.
Sentença Mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(OMISSIS).
Entretanto, em que pese o pedido anulatório, não trouxe a
apelante argumentos e evidências suficientes a afastar a
presunção
de
legitimidade
e
legalidade
do
ato
administrativo, o qual pretende anular. E não há que se
falar em cerceamento de defesa, posto que não se mostra
necessária a produção de prova pericial no caso presente,
como já se decidiu também no outro referido”. (Apelação no
0020702-22.2011.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. José Luiz Germano, j. 28.04.15, v.u.). (Negritei).
No que toca à multa punitiva, assentou-se no âmbito do
Supremo Tribunal Federal que o valor da obrigação tributária principal deve funcionar
como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade resta configurada se e
quando as multas punitivas são arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento)
daquele patamar.

Nesse sentido é o voto do eminente Ministro Roberto
Barroso, proferido por ocasião do julgamento do Agravo Regimental em Recurso
Extraordinário com Agravo no 836.828/RS, publicado em 10/02/2015, assim ementado:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA
DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR
DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA
CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais
se verifica o descumprimento voluntário da obrigação
tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção
prevista para coibir a burla à atuação da Administração
tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial
destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser
reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em
percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios
constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado
entendimento no sentido de que o valor da obrigação
principal deve funcionar como limitador da norma
sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas
multas
arbitradas
acima
do
montante
de
100%.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000038-60.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 10716 7/9
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que
devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O
acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a
multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a
que se nega provimento.”

Assim, vinga a irresignação recursal externada pela apelante,
pois as sanções pecuniárias suplantam o limite de 100% (cem por cento) do valor dos
correlatos tributos, conforme se infere de fls. 107 do AIIM e da certidão de dívida ativa
acostada a fls. 77.
A respeito do tema, colhem-se atualizados precedentes desta
Corte de Justiça:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS -Transmissão
de mercadoria em demonstração - Necessidade de retornar à
origem em até 60 dias - Caracterizada a infração tributária,
nos termos do art. 319 do RICMS - Incidência da Taxa Selic
- Admissibilidade - Multa punitiva - Caráter confiscatório -
Penalidade que supera o valor da obrigação principal -
Inadmissibilidade - Redução ao patamar de 100% - Sentença
de improcedência reformada - Recurso voluntário e reexame
necessário providos, com observações.” (Apelação no
0105954-39.2009.8.26.0222, 6a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Leme de Campos, j. 18.04.2016); e
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC
AOS
JUROS.
CONFISCATORIEDADE
DA
MULTA
PUNITIVA COMINADA. Possibilidade de arguição de
matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação
probatória, nos termos da Súmula STJ n° 393. Suspensão da
exigibilidade de juros acima da taxa SELIC e afastamento da
aplicação da lei estadual no 13.918/09. Possibilidade.
Cálculo da taxa de juros que deve observar o decidido pelo
colendo órgão especial na Arguição de Inconstitucionalidade
no 0170909-61.2012.8.26.0000. Redução da multa punitiva.
Reforma. Penalidade que excedeu 100% do valor da
obrigação principal. Necessidade de limitação a este
patamar. Jurisprudência do STF que firmou entendimento no
sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar
como limitador da norma sancionatória, configurando a
abusividade quando da fixação da multa em montante
superior a 100% da obrigação principal. Revisão da CDA
que não implica nulidade. Decisão reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento no
2091383-69.2016.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000038-60.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 10716 8/9
Rel. Des. Marcelo Semer, j. 13.06.2016).
Também assiste razão à recorrente no que concerne aos juros
moratórios aplicados pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
De fato, como pontuou a ilustre julgadora de primeiro grau, a
questão relacionada à aplicabilidade da Lei no 13.918/2009 já foi apreciada no Mandado de
Segurança no 0022299-89.2012.8.26.0053. Proferiu-se decisão judicial definitiva em favor
da demandante, impedindo que ela sofra a exigência de débitos de ICMS atualizados com
juros superiores à SELIC. E a Fazenda do Estado tem reconhecido a inconstitucionalidade
dos juros calculados com base na Lei Estadual no 13.918/2009.

Ocorre, contudo, que a execução fiscal correlata ajuizada em
16.01.2014 não foi devidamente corrigida, consoante se extrai da certidão de dívida ativa
acostada a fls. 80, da qual consta que “os juros serão calculados diariamente a partir de
23/12/2009, conforme Lei 13.918/2009 e Resoluções SEFAZ.” (fls. 80).

Assim, para que ocorra a retificação da CDA que instrui a
execução fiscal embargada, é imperiosa a prolação de provimento jurisdicional de mérito
nos autos dos presentes embargos, limitando os juros de mora à taxa SELIC.
Com a reforma parcial da r. sentença, divisa-se a
sucumbência recíproca, de modo que devem ser distribuídas proporcionalmente as custas e
despesas processuais, nos termos do disposto no artigo 86 do CPC.
O percentual da verba honorária foi corretamente fixado, com
fulcro nos artigos 85, §§ 3o e 5o, do CPC, na medida em que a Fazenda Pública é parte
passiva na demanda.
Porém, mercê da sucumbência recíproca, carreia-se a cada
uma das partes o pagamento de metade da verba honorária ao patrono do adversário, diante
da vedação estabelecida pelo artigo 85, § 14, do CPC.
Por fim, em virtude do disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
majora-se em 1% os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.
De resto, considera-se toda a matéria prequestionada para
fins de recurso especial e extraordinário.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR PARCIALMENTE a r. sentença,
JULGANDO-SE PROCEDENTE EM PARTE a demanda para: (i) determinar que a
multa punitiva incidente sobre os créditos tributários seja limitada a 100% do correlato
imposto cobrado; e (ii) limitar os juros de mora à taxa SELIC.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000038-60.2017.8.26.0014 - São Paulo - VOTO No 10716 9/9